Tribunal: TJDFT
Processo: 0701776-72.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA NA PRIMEIRA FASE. 1/8. ADEQUAÇÃO. SEGUNDA FASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PELO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CARTA DE GUIA EXPEDIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. INVIABILIDADE. PENA DEFINITIVA ACIMA DE OITO ANOS. REGIME FECHADO MANTIDO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA PELOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA. NÃO PROVIMENTO. TRANSTORNOS PSICOLÓGICOS E EMOCIONAIS CAUSADOS À VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência majoritária sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo legal para a fixação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o qual foi adotado no caso pelo Juízo de piso, devendo ser mantido.
2. Se o réu confessou a autoria do crime, ainda que parcialmente, e sua confissão foi utilizada pelo Juízo na sentença, a fim de formar seu convencimento, deve ser aplicada a redução de 1/6 na pena, a teor do entendimento adotado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2.1 Pena intermediária reduzida.
3. Expedida a carta de guia provisória, compete ao Juízo da Execução Penal realizar a detração da pena, para fins de fixação do regime inicial para o seu cumprimento. Ademais, a fixação da pena, acima de 8 anos, e a existência de circunstâncias judiciais negativas em desfavor do acusado justificam a adoção de regime inicial mais gravoso.
4. Mantém-se o valor arbitrado a título de reparação de danos à vítima, porquanto foi requerido pelo Ministério Público, foi demonstrado que a vítima sofreu traumas psicológicos e emocionais e o réu não comprovou que não possui condições de pagar o valor arbitrado.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.